Tribunal: TJPA
Processo: 0002890-17.2012.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0002890-17.2012.8.14.0133
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): CHARLES DA SILVA LIMA E DIEGO DAS CHAGAS CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PLEITO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. INOCORRÊNCIA. A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO, PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. UMA VEZ VERIFICADO QUE A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA GUARDOU PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SEGUINDO OS MESMOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 59 DO CP, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0002890-17.2012.8.14.0133
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): CHARLES DA SILVA LIMA E DIEGO DAS CHAGAS CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
CHARLES DA SILVA LIMA E DIEGO DAS CHAGAS CARDOSO,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba /PA,
que os condenou, respectivamente, à
pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, e à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que no dia 21 de Agosto de 2012, por volta das 22:00h, a vítima ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, encontrava-se em casa, juntamente com sua mulher MARIA ONEIDE BENTES PANTOJA, quando chegou ao local, o filho do casal conhecido por LUIZ, momento em que foi abordado por três elementos que estavam de posse de revólver e de uma faca, sendo que CHARLES DA SILVA UMA e DIEGO DAS CHAGAS CARDOSO, os ora denunciados, foram reconhecidos pela vítima por serem moradores da área desde criança, entretanto o terceiro elemento não foi identificado.

Registra ainda o inquérito policial que, logo após, os acusados passaram a exigir da vítima, dinheiro e objetos de valor, sendo que a vítima entregou a quantia de R$830,00 (oitocentos e trinta reais), entretanto os denunciados passaram a subtrair outros objetos, tais como aliança de ouro, celular, batedeira, panela de pressão, um aparelho de DVD, dois brincos de ouro, vários pares de sapatos adulto e infantil, dentre outros.

Ressaltou a peça informativa que os assaltantes depois da subtração amarraram as vítimas e fugiram do local, sendo que o filho da vítima, logo se soltou e acionou a polícia que em diligência conseguiu prender os acusados ainda em poder de uma batedeira, uma panela de pressão e um par de sandálias infantil.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicadas as penas acima citadas e, inconformados com as condenações, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam, inicialmente, a absolvição pela ausência de reconhecimento formal e por insuficiência de provas da autoria delitiva e, alternativamente, pugnam pela reforma da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, o afastamento das causas de aumento de uso de arma de fogo e concurso de pessoas, e, fixação da pena de multa no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Sérgio

Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes, inicialmente, pleiteiam a absolvição por ausência de provas, bem como, pela não ocorrência de reconhecimento formal dos ora recorrentes.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, posto que as diversas testemunhas que foram ouvidas em juízo, reconheceram os apelantes como autores do crime em tela, em especial, o depoimento do policial militar
CARLOS ALEXSANDRO GOMES DA FONSECA,
que afirmou em juízo:

¿(...) foi informado que as vítimas haviam sido rendidas, amarradas e ameaçadas, tendo delas sido subtraído vários pertences; a viatura se dirigiu ao local do fato e as vítimas indicaram os acusados; os acusados eram conhecidos pela prática de roubos na área; foram á casa dos acusados e encontraram parte dos bens com eles dentro da residência e cada um; as vítimas reconheceram os objetos como seus. (...)¿

Ademais, as vítimas reconheceram os apelantes como sendo os autores do crime de roubo qualificado.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

No que tange à alegação de nulidade do reconhecimento, também não merece prosperar, postos que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituiem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 157 do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

(...)
DOSIMETRIA DA PENA DE CHARLES DA SILVA LIMA
(...)
A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo um casal de vizinhos e tendo invadido a residência dos mesmos, merecendo maior censura sua conduta.; Como antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.
Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 88 (oitenta-oito) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.
Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)
O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)
(¿)
DOSIMETRIA DA PENA DE DIEGO DAS CHAGAS CARDOSO
(¿)
A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo um casal de vizinhos, tendo os amarrado e vendado durante a prática delitiva, merecendo maior censura sua conduta.; Como antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.
Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 88 (oitenta-oito) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.
Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)
O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
a culpabilidade e as circunstâncias .

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que n
ã
o houve apreens
ã
o da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, n
ã
o houve per
í
cia a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

O entendimento em nossa jurisprud
ê
ncia,
é
no sentido da prescindibilidade da apreens
ã
o e per
í
cia da arma de fogo para a incid
ê
ncia da majorante, desde que evidenciada sua utiliza
çã
o por outros meios de prova, tais como a palavra da v
í
tima ou o depoimento de testemunhas, como
é
o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENS
Ã
O SEM AUTORIZA
ÇÃ
O JUDICIAL. CIRCUNST
Â
NCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS F
Á
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
Í
CIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS
Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL. AUS
Ê
NCIA DO COTEJO ANAL
Í
TICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Se
çã
o deste eg. Tribunal Superior
é
no sentido da prescindibilidade da apreens
ã
o e per
í
cia da arma de fogo para a incid
ê
ncia da majorante, desde que evidenciada sua utiliza
çã
o por outros/meios de provas, tais como a palavra da v
í
tima ou o.depoimento de testemunhas, como
é
o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

DA PENA DE MULTA

Requer a Defesa que seja reduzida ao mínimo legal a pena de multa imposta aos apelantes em virtude da situação econômica do mesmo, pleito que não deve prosperar pelos motivos exposto a seguir.

A pena de multa é preceito secundário da norma e adota o critério bifásico, ou seja, a fixação da quantidade de dias-multa é feita de acordo e proporcionalmente à pena corporal imposta.

Extrai-se dos autos que a pena corpórea imposta ao apelante DIEGO DAS CHAGAS CARDOSO foi de 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, sendo neste sentido totalmente proporcional a pena de multa de 117 (cento e dezessete) dias-multa. Da mesma forma, quanto ao apelante CHARLES DA SILVA LIMA, a pena imposta foi de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de reclusão e 97 (noventa e sete) dias- multa.

No presente caso, verifica-se que a pena de multa foi fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Uma vez verificado que a quantidade de dias-multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo os mesmos critérios do artigo 59 do CP, não há que se falar em redução. (¿) (TJ-GO - APR: 01227505620178090042, Relator: Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de lemos, Data de julgamento: 31/07/2018, 1a Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2577 de 29/08/2018).

Ademais, a multa fixada na sentença é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não tem previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. (¿) 5 - A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (¿) (TJ-GO - APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1a Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora